Tribunal: TCU
Processo: 032.336/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Waldemarina de Aguiar Pinto contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 953/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se, originariamente, de atos de concessão de aposentadoria a Ana das Graças dos Santos, Omesina Maroja Limeira e Waldemarina de Aguiar Pinto, considerados legais para fins de registro, conforme Acórdão 14199/2019-TCU-Primeira Câmara . Considerando que, nos termos do Acórdão 6527/2025-TCU-Primeira Câmara , foi revisto de ofício o Acórdão 14199/2019-TCU-Primeira Câmara para negar registro aos atos de aposentadoria de Ana das Graças dos Santos e Waldemarina de Aguiar Pinto, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 260 do Regimento Interno; considerando que a revisão de ofício do Acórdão 14199/2019-TCU-Primeira Câmara decorre do fato de que as servidoras Ana das Graças dos Santos e Waldemarina de Aguiar Pinto foram indevidamente enquadradas no Regime Jurídico Estatutário, devendo retornar ao Regime Celetista em obediência às disposições da Lei 8.878, de 1994, a qual concedeu anistia aos servidores, conforme orientação preconizada no Acórdão 303/2015-TCU-Plenário ; considerando que se apreciam, nesta fase processual, embargos de declaração (peça 49) opostos por Waldemarina de Aguiar Pinto contra o Acórdão 6527/2025-TCU-Primeira Câmara , alegando, em síntese, vícios na decisão do TCU por omissão, contradição e erro material, no sentido de que não foram consideradas sua boa-fé e a consolidação de sua aposentadoria há mais de dez anos, além de apontar contradição na dispensa de devolução de valores sem a manutenção do ato de aposentadoria; considerando que a embargante enfatiza, ainda, sua dependência dos proventos, por estar com 83 anos e com comprometimento cognitivo, argumentando que a decisão viola a dignidade humana e desconsidera o prazo decadencial, gerando injustiça pela aplicação automática do Tema 839 do STF, requerendo, como pedido principal, a reforma da deliberação embargada para manter a aposentadoria e o regime estatutário, ou, subsidiariamente, a modulação dos efeitos para preservar sua subsistência, nos termos propostos nos pelo Ministério Público junto ao TCU - MPTCU; considerando que, nos termos dos arts. 30 e 34, § 1o, da Lei 8.443/1992 e dos arts. 183 e 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, os embargos de declaração devem ser opostos dentro do prazo de dez dias da notificação da decisão embargada; considerando que a embargante foi notificada do Acórdão 6527/2025-TCU-Primeira Câmara em 06/11/2025, conforme ofício de notificação (peça 60) e aviso de recebimento - AV (peça 62), de forma que, para ela, o prazo para oposição de embargos de declaração contra o Acórdão 6527/2025-TCU-Primeira Câmara findou em 15/11/2025; considerando que esses aclaratórios foram opostos somente em 26/11/2025, de forma que são intempestivos (peça 49); considerando, dessa maneira, que a peça recursal apresentada à guisa de embargos de declaração não preenche um dos requisitos de admissibilidade indicados nos arts. 32, parágrafo único, e 34 da Lei 8.443/1992 e no Regimento Interno do TCU, ante sua intempestividade, não devendo, por conseguinte, ser conhecida por este Tribunal; considerando que, mesmo na eventualidade de que o não preenchimento desse requisito fosse superado, em virtude de sua peculiar natureza recursal, a teor do que estabelece o art. 34, caput , da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, os embargos de declaração objetivam corrigir obscuridade, omissão ou contradição da deliberação recorrida, a fim de esclarecer, interpretar ou completar o pronunciamento anteriormente emitido, em benefício da sua melhor compreensão ou inteireza (v.g.: Acórdão 434/2018-TCU-Plenário , entre outros); considerando que, nos presentes embargos, a recorrente, apesar de alegar, não aponta efetivamente qualquer vício de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado, pretendo, tão somente, rediscussão de mérito da matéria, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração; considerando que a jurisprudência desta Corte é clara ao estabelecer que os embargos de declaração não se prestam para reanalisar mérito ou fundamentos que sustentaram a decisão original e que, ao reiterar questões já decididas, a embargante, na prática, busca reabrir debate já encerrado, o que é incompatível com a natureza desta via recursal; considerando que o sentido emprestado aos presentes embargos de declaração tenciona, na verdade, provocar uma nova apreciação do processo, desvirtuando a real finalidade dessa espécie recursal, a teor do que estabelece o art. 287, caput , do Regimento Interno do TCU; considerando que a deliberação embargada incorporou a proposta do MPTCU e assegurou o pagamento dos proventos da ora embargante até que sejam adotadas pelo Ministério da Educação as ações administrativas necessárias para regularizar o seu enquadramento funcional, conforme parte final do subitem 9.3.1.1 do Acórdão 6527/2025-TCU-Primeira Câmara ; considerado que o recurso adequado para rediscussão de mérito de apreciação de ato de pessoal sujeito a registro no Tribunal é o pedido de reexame, conforme art. 286 do Regimento Interno do TCU; e considerando, alfim, a inexistência de qualquer vício de omissão, obscuridade e/ou contradição/erro material no acórdão embargado; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II e parágrafo único, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 143, inciso V, alínea "f", e 287 do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em não conhecer dos presentes embargos de declaração, ante o não atendimento dos requisitos específicos de admissibilidade, dando-se ciência da presente decisão à embargante e ao Ministério da Educação. 1. Processo TC- Processo 032.336/2019-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Embargante: Waldemarina de Aguiar Pinto (XXX.313.652-XX). 1.2. Interessadas: Ana das Graças dos Santos (XXX.988.372-XX); Omesina Maroja Limeira (XXX.925.074-XX); Waldemarina de Aguiar Pinto (XXX.313.652-XX); 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não há. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.7. Unidade Técnica: não há. 1.8. Representação legal: Jefferson dos Santos Bezerra (18948/OAB-AM), representando Waldemarina de Aguiar Pinto. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.